Tribunal: TJDFT
Processo: 0731358-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0731358-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANIA FERNANDES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cópia da Nota Técnica juntada nos autos, conforme Ofício contido no ID 50768037. Considerando que o referido documento ainda não foi analisado pelo Juízo Natural, não cabe a antecipação de seu exame por esta Relatoria, sob pena de configurar indevida supressão de instância. Isso posto, aguarde-se o transcurso do prazo para resposta ao recurso e a manifestação ministerial. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator